Tribunal: TJDFT
Processo: 0711181-26.2021.8.07.0009
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. ÔNUS DA PROVA. DESCUMPRIMENTO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. NEOENERGIA. FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. PRECARIEDADE NO PADRÃO DO IMÓVEL. INADEQUAÇÃO TÉCNICA. PONTO DE ENTREGA DA PARTE REQUERIDA REGULAR. RESOLUÇÃO ANEEL 414/2010. ARTIGO 166. CAESB. OBRAS PÚBLICAS NA REGIÃO REALIZADAS EM PERÍODO ANTERIOR. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA OU NEXO CAUSAL. DANO MORAL INEXISTENTE. SENTENÇA NÃO ALTERADA.
1. Reconhece-se a culpa exclusiva do consumidor de energia elétrica, quando as instalações de sua unidade de consumo não se encontram com adequação técnica para imprimir segurança no fornecimento de eletricidade adequada ao uso interno do imóvel.
2. O art. 166 da Resolução Aneel 414/2010, dispõe que: “é de responsabilidade do consumidor, após o ponto de entrega, manter a adequação técnica e a segurança das instalações internas da unidade consumidora”.
3. Inexistência de nexo causal entre os fatos citados pelo autor e eventual rompimento de fios capazes de prejudicar o consumo de energia no seu imóvel, por força de obra externa realizada pela CAESB em ano anterior ao reclamado pelo recorrente.
4. Disciplina o art. 373, da Lei 13.105/2016 (Código de Processo Civil) verbis: “O ônus da prova incumbe: I – ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; II – ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
5. Danos material e moral não comprovados. Ônus da prova do qual não se desincumbiu o apelante.
6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.